Tribunal: TJMT
Processo: 0003107-66.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003107-66.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar, Promoção, Reserva Remunerada]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARTINS ARRUDA - CPF: 270.294.331-49 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), JOAO MARTINS ARRUDA - CPF: 270.294.331-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JOAO MARTINS ARRUDA E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO - RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – INCIDENCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO (LC 279/2007) – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE
INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI DE REGÊNCIA – APELO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, E JULGA-LA IMPROCEDENTE.

1.

O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.

2.

A legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo, interpostos por JOAO MARTINS ARRUDA e ESTADO DE MATO GROSSO, respectivamente, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara da Comarca da Cáceres-MT
, que nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para conferir a parte autora “
o direito de cômputo do tempo de efetivo serviço prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT, afastando-se a incidência do §1o, in fine, do art. 221 da Lei Complementar no 26/93 por entendê-la incompatível com o art. 5o caput da Constituição da República de 1988
”
.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou, na proporção de 25% para o autor e 75% para o requerido, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 85, § 3o, I c/c com artigo 98, § I, VI. (ID Num.2048497 e 2048498)

Na decisão dos Embargos de Declaração o juízo pontuou que a obrigação do pagamento dos honorários relativa a parte autora ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ID Num. 2048507)

Nas razões recursais, o recorrente JOAO MARTINS ARRUDA alega que
possui direito “
à averbação do tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao seu processo de aposentadoria proporcional
”, que deve ser afastada
a incidência do § 1o,
in fine
, do art. 118 da Lei Complementar no 231/2005, por entende-la incompatível com o art. 5o caput da Constituição Federal, e que faz jus ao recebimento da gratificação no percentual de 100% (cem por cento) do subsídio referente à sua graduação (Cabo), bem como de receber todo o retroativo referente a diferença do valor da gratificação que vem recebendo, calculada sobre o subsídio integral e desde a sua convocação para a Guarda Patrimonial, não podendo sofrer limitações ou discriminação (princípio da isonomia). (ID Num.2048516, 2048518, 2048520 e 2048523)

Contrarrazões apresentadas aos IDs Num.2048527, 2048531, 2048532, 2048534, 2048535 e 2048536, pugnando pelo não provimento do apelo, e reforma da sentença para afastar o pedido de computo de tempo da guarda patrimonial para o processo de aposentadoria e a inclusão no quadro de acesso para promoção. Subsidiariamente, requer seja minorado o valor dos honorários de sucumbência, tendo em vista que o apelado foi vencido na maior parte.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso de Apelação Adesivo, reiterando os argumentos das contrarrazões, protestando que
não há como atender ao pleito
do servidor militar
por falta de arrimo legal e fático
, dada a impossibilidade em conceder vantagem ao servidor público sem autorização legal.

Assevera que, como fora declarada vencedora em parte significativa do pleito do autor, a distribuição do ônus da sucumbência na forma de 75 % para si e 25 % para a parte adversa, não se afigura razoável, de maneira a ferir “
o princípio da proporcionalidade em face da Fazenda Pública
” (ID Num.2048537, 2048539, 2048542, 2048543, 2048544, 2048546).

Intimado, o requerente apresentou contrarrazões ao recurso de apelação adesivo (ID
Num. 2048549 e 2048550
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça mão manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID Num. 2160721).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação e Recurso Adesivo em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança com pedidos declaratórios, julgada parcialmente procedente pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres-MT.

Da análise dos autos, denota-se que o autor é policial militar transferido para a inatividade mediante reserva remunerada no posto de Cabo, posteriormente convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso, consoante Ato no 12.824, de 24 de setembro de 2009 (ID Num.2048470), na vigência da Lei Complementar n. 279/2007, que estabelecia em seu artigo 4o, o seguinte: “
Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50%, a título de gratificação, enquanto durar a convocação
.”

O aludido dispositivo legal foi alterado por intermédio da Lei Complementar Estadual no 394/2010 de
18/05/2010
, publicada após a convocação, com a seguinte redação: “
Art. 4o A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando praça
.”

Em submissão ao princípio da irretroatividade da lei, que preconiza que uma lei nova não pode retroceder ao passado, no intuito de garantir a segurança e a certeza nas relações jurídicas, regularmente representadas pela integridade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, não é possível a aplicação da Lei no 394/2010, devendo prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do autor, e por conseguinte a gratificação pelo desempenho da função de guarda patrimonial , deve portanto, ser aquela estabelecida na redação original do artigo 4o da Lei 279/2007, que prevê que a gratificação deve ser de 50% dos seus proventos.

Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO. IRDR No 85560/2016.
AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. RETORNO ÀS ATIVIDADES. INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO. CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR N° 297/2007. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A gratificação pelos serviços prestados na GUARDA PATRIMONIAL pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada
. 2.

SENTENÇA MANTIDA.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(N.U 0002723-17.2013.8.11.0046, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019) Destaquei.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA – RETORNO ÀS ATIVIDADES – INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO – RECURSO DO AUTOR:
CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR N° 297/2007 – MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE
– (...).
1. A gratificação pelos serviços prestados na GUARDA PATRIMONIAL pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada.
2. (...).”
(N.U 0006339-52.2015.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)
Destaquei.

“
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO -
POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO - GUARDA PATRIMONIAL - GRATIFICAÇÃO - LEI VIGENTE À ÉPOCA DE CADA CONVOCAÇÃO - INCIDÊNCIA. A gratificação pelos serviços prestados na Guarda Patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada
. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada
”. (TJMT Apelação / Reexame Necessário 140412/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

Destaquei.

Logo, o indeferimento da majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento)
previsto na lei
, a título de gratificação.

Realmente os proventos de aposentadoria e a gratificação não se confundem, uma vez que o primeiro constitui direito adquirido, de acordo com a lei vigente ao tempo da transferência para reserva remunerada, enquanto a gratificação constitui uma retribuição pecuniária “
pro labore faciendo
” e “
propter laborem
”, que deverá ser paga nos termos e condições determinados na lei que a instituiu (art. 37 “caput” da CF).

Além disso, não se aplica as regras da Consolidação das Leis Trabalhistas (artigo 461, CLT) aos servidores civis e militares da Administração Pública Direta.

Como brilhantemente colocado na sentença:

“A situação jurídica do requerente é, inegavelmente, diferente da dos demais agentes militares da ativa e não se vislumbra, na senda isonômica, razão para equiparação salarial
.

(...)

Trata-se, em verdade, de Cabo da Reserva Remunerada que percebe, além do valor correspondente à remuneração de Cabo, o bônus de 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado.

(...)

Com efeito,
não se está diante de remuneração a menor, apta a justificar a pretensão inicial, mas sim de GRATIFICAÇÃO concedida ao servidor reformado que, por deliberação própria, opta por retornar à ativa na qualidade de guarda patrimonial
, CUMULANDO
seu subsídio habitual (que não inferior ao de Cabo da ativa) com a gratificação de 50% do maior subsídio de soldado.

De igual modo, não se observa também a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, vez que assegurados ao agente público todos os direitos inerentes à espécie”.
Destaquei.

“
Em conclusão, o inconformismo contra o valor estipulado para a Gratificação, segundo os critérios próprios da situação jurídica distinguidos pelo legislador,
não tisna qualquer violação principiológica, não tem respaldo no ordenamento jurídico, muito menos abre espaço a atuação do Poder Judiciário na anômala condição de legislador positivo
.”

(N.U 0002230-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/10/2020) Destaquei.

Considerando que o artigo 4o da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que os proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento) a título de gratificação, enquanto durar a convocação, que o Poder Judiciário não tem função legislativa majorar qualquer verba com fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n° 37), e que não há nenhuma prova nos autos de que o autor tenha sido posteriormente convocado (na vigência da Lei 394/2010), não há nada a ser modificado na sentença quanto a esse ponto.

Igualmente, não há que se falar em contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, tampouco em inclusão nos Quadros de Acesso para promoção, pois a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007 veda o deferimento de tais pedidos, ao dispor que:

“Art. 4o [...]. § 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo,
não incidirá contribuição previdenciária
. [...]”.

“Art. 10 - O Art.118, e os §§ 1o e 3o, da Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar.

§ 1o O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica,
exceto quanto à promoção que não concorrerá
. [...].”
Destaquei.

Portanto, a legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara a pretensão formulada na petição inicial.

Derradeiramente, registra-se que este entendimento encontra-se de acordo com voto proferido recentemente por esta Corte, em 07/10/2020, nos autos do processo n° 0002230-92.20158.11.0006, de Relatoria da Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que acompanhou o entendimento esposado pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, e retificou o voto para reformar sentença proferida pelo mesmo juízo, e em caso idêntico.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso de apelação apresentado por
JOAO MARTINS ARRUDA
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
adesivamente
pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para julgar improcedentes os pedidos e determinar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença sejam suportados pelo autor, observado que é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020